Tribunal: STF
Processo: RMI 252
Classe: RMI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
_ RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS (LEI
8.038/90, ARTS. 33 E 24, PARAGRAFO ÚNICO), SUSPENSOS PELA
INTERPOSIÇÃO, NO SETIMO DIA, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART.
538). INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO PROTOCOLADO, NO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL, NO 15. DIA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, QUE FAZ OCIOSO DISCUTIR-SE SOBRE A EFICACIA DO
REFERIDO PROTOCOLO.